Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEIS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA INAPTA PARA REINCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal (homicídio simples).
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) desconstituição da decisão dos jurados para que o réu seja submetido a novo julgamento, nos termos artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal;(ii) com fundamento na alínea “c” do artigo 593 do Código de Processo Penal, a valoração desfavorável da culpabilidade em razão da premeditação do crime; a valoração negativa das circunstâncias do crime em virtude da embriaguez da vítima, bem como o crime ter sido praticado durante o dia; e a análise desfavorável dos antecedentes criminais do réu, com o objetivo de aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.
III – Razões de decidir:
4. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
5. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
6. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. A simples indicação de o réu ir em direção à vítima, empurrá-la e, logo após, desferir um golpe de faca, por si só, não demonstra que ele teria premeditado o crime e desabonar a culpabilidade. Ademais, não é incomum que alguns usuários de substâncias ilícitas e/ou moradores de rua portem armas brancas devido ao ambiente hostil que frequentam.
9. O fato de o crime ter sido perpetrado em lugar movimentado e à luz do dia não evidência maior gravidade e desprezo pelo ordenamento jurídico apto a desabonar as circunstâncias do crime, ao contrário, essas situações representaram maior exposição do réu, facilitando a elucidação do crime.
10. A tese de que o réu teria se aproveitado da incapacidade temporária da vítima, em razão de sua embriaguez, para consumar o crime não encontrou respaldo em nenhuma prova coligida aos autos, sendo inviável para elevar a pena na primeira fase da dosimetria.
11. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar antecedentes.
IV – Dispositivo:
12. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, porém sem reflexo na pena definitiva. Recurso da Defesa desprovido.